Tribunal: TJPA
Processo: 0008914-64.2018.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008914-64.2018.8.14.0064

APELANTE: SEBASTIAO SIQUEIRA VIEIRA VULGO MUCURA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. LICITUDE DA PROVA. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS AUTÔNOMOS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Sebastião Siqueira Vieira contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Viseu, que o condenou a 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006). A defesa pleiteia: (i) a nulidade da busca pessoal e a exclusão das provas colhidas, com base na Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada; (ii) a absolvição por insuficiência probatória; (iii) subsidiariamente, a desclassificação para posse de droga para consumo próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade da busca pessoal realizada sem mandado judicial; (ii) analisar a suficiência das provas para a condenação; (iii) examinar a possibilidade de desclassificação do crime de tráfico para posse para uso pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A busca pessoal realizada pelos policiais é lícita, pois se fundamenta na fundada suspeita, caracterizada pela tentativa de evasão do réu ao avistar a viatura policial, conforme previsto no art. 244 do Código de Processo Penal e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Ainda que se afastasse a legalidade da busca, a condenação não se baseia exclusivamente na apreensão da droga, mas também em depoimentos de testemunhas e no laudo toxicológico, afastando a aplicação da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada.

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão demonstradas pelo laudo pericial e pelo depoimento do policial militar que participou da prisão, cujo testemunho é meio de prova idôneo e suficiente para embasar a condenação.

A diversidade e o fracionamento das drogas apreendidas, bem como o contexto da abordagem, afastam a tese defensiva de uso pessoal, conforme critérios estabelecidos na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

A pena foi corretamente dosada, com a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), sem qualquer ilegalidade a ser corrigida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A busca pessoal sem mandado é lícita quando houver fundada suspeita, nos termos do art. 244 do CPP.

A condenação por tráfico de drogas pode ser fundamentada em depoimentos de policiais, desde que corroborados por outros elementos probatórios.

A desclassificação para uso pessoal exige a inequívoca destinação exclusiva da droga para consumo próprio, o que não se verifica no presente caso, em que as circunstâncias indicam a traficância.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 244; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 194151/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 20/05/2024; STJ, AgRg no HC 891224/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/02/2024; STJ, AgRg no HC 854955/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 21/05/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em 10ª Sessão de Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 07 e 14 de abril de 2025, por unanimidade, em CONHECER do Recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, com redução de pena, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 16 de abril de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Sebastião Siqueira Vieira
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Viseu, que o condenou à pena de
4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, pela prática do crime tipificado no
art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006
.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta, preliminarmente:
(1)
A nulidade da busca pessoal
realizada sem fundada suspeita, requerendo a aplicação da
Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada
e a consequente
anulação das provas colhidas
; (2)
A absolvição por insuficiência de provas
, argumentando que a condenação se baseou unicamente em depoimentos de policiais, sem elementos que comprovem a destinação mercantil da droga apreendida; (3)
Subsidiariamente
, a
desclassificação para o crime de posse para consumo pessoal
, previsto no
art. 28 da Lei de Drogas
, sustentando que a quantidade de entorpecentes apreendida é reduzida e não há prova da traficância.

Em contrarrazões, o Ministério Público sustenta a licitude da prova, afirmando que a abordagem se deu
diante da atitude suspeita do réu
, que tentou evadir-se ao avistar a guarnição policial, justificando a revista pessoal. Argumenta ainda que os elementos colhidos nos autos comprovam de forma robusta a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em desclassificação para uso pessoal.

Nesta instância revisora, a
9ª Procuradoria de Justiça Criminal
opinou pelo
desprovimento do recurso
, destacando que a busca pessoal foi legítima e que a condenação do apelante está fundamentada em provas independentes, afastando a incidência da
Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Depreende-se da denúncia (
Num. 25058068 - Pág. 4/5)
que, no dia
18 de dezembro de 2018
, no distrito de
Fernandes Belo, zona rural de Viseu
, o réu
Sebastião Siqueira Vieira
foi
preso em flagrante
por tráfico de drogas. Durante ronda preventiva, agentes policiais notaram que o réu adotou comportamento suspeito ao avistar a viatura, tentando afastar-se do local. Procedida a abordagem, foram encontrados em sua posse
seis cigarros de maconha
e
dez pedras de oxi
, conforme auto de apreensão e laudo toxicológico no
Num. 25058065 - Pág. 7.

Inconformada com a decisão condenatória que impôs ao acusado a pena final de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, por incurso no crime tipificado no
art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006,
a defesa interpôs recurso de apelação.

Em suas razões recursais (Num. 25058120 - Pág. 1/7),
sustenta a
ilicitude da prova
, alegando que a busca pessoal foi realizada sem justa causa. No entanto, o
art. 244 do Código de Processo Penal
permite a busca pessoal
sem mandado
quando houver
fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos ilícitos
. A atitude do réu, que
tentou evadir-se ao avistar os policiais
, constitui elemento objetivo que justifica a abordagem, conforme reiterada jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
.

Nesse sentido a recente julgado da Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA . FUNDADA SUSPEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art . 240, § 2º, do Código de Processo Penal - CPP, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito. 2. "O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante.
A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito . Precedentes" (AgRg no ARE 1.458.795, Relator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, vencido Ministro Cristiano Zanin, DJe de 28/2/2024.3 . A abordagem dos policiais somente ocorreu em razão de atitude suspeita do paciente, o qual demonstrou nervosismo ao avistá-los, situação autorizadora da abordagem, ante a ocorrência de fundada suspeita de que o mesmo estava cometendo algum ilícito, inexistindo assim, qualquer irregularidade no flagrante.
4. Nesse contexto, a partir da leitura dos autos, verifica-se que foi constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância, a autorizar a atuação policial, não havendo falar em nulidade da busca pessoal.5 . Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 194151 MG 2024/0062800-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 20/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2024)
– grifamos.

Portanto, diante fundada suspeita, restou devidamente justificada a revista pessoal do mesmo.

Quanto ao mérito, verifica-se que a
materialidade
do delito restou amplamente comprovada pelo
Laudo Pericial Definitivo
-
Num. 25058070 - Pág. 1/3,
que atestou a presença de 09 (nove) petecas contendo
2,234g (dois gramas e duzentos e trinta e quatro miligramas) benzoilmetilecgonina (cocaína),
e

06 (seis) papelotes com
5,687g (cinco gramas, seiscentos e oitenta e sete miligramas)

Cannabis sativa L. (maconha)
, ambas substâncias entorpecentes ilícitas.

A
autoria
do crime foi confirmada pelo depoimento do policial
Anderson Helder Brito Pereira (vídeo no ID 25058075)
, que participou da diligência e narrou em juízo que o réu
tentou se evadir
e que as drogas (cigarros de maconha) foram encontradas
em seu bolso
. Ressaltou, ainda, que as casa do acusado e do filho deste tem movimento constante de dependentes químicos.

Ressalta-se que o fato de a testemunhas ser policial não elide a credibilidade de suas declarações, pelo contrário,
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
(STJ - AgRg no HC: 891224 SP 2024/0045484-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2024).

A defesa pleiteia a
desclassificação para uso pessoal
, no entanto, a diversidade e quantidade de drogas apreendidas, associadas ao fato de que o réu
não apresentou qualquer elemento que comprovasse a destinação exclusiva para consumo próprio
, afastam tal possibilidade. O próprio
art. 33 da Lei de Drogas
prevê que
ter em depósito
substâncias ilícitas já configura o tráfico, sendo
desnecessária a efetiva comercialização
para caracterização do delito.

Sabido que o Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Recurso Extraordinário nº 635.659 proferiu decisão com repercussão geral (Tema 506),
descriminalizando o porte de maconha para uso pessoal, com a fixação do critério de 40 gramas para diferenciação, a priori, entre usuário e traficante.
Esse critério, porém, não é absoluto. A autoridade policial poderá apreender a droga e prender a pessoa em flagrante mesmo se a quantidade for inferior, se houver indicativos de intenção de tráfico, como no caso em análise, em que o acusado portava dois tipos de narcóticos fracionadas, sendo
seis cigarros de maconha
e
dez pedras de oxi
, conforme auto de apreensão e laudo toxicológico no
Num. 25058065 - Pág. 7.

Nesse sentido, trago o julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE PORTE DE ENTORPECENTES PARA USO PESSOAL. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DE QUE AS CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE APONTAM PARA A CONFIGURAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES . REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. 1. É firme nessa Corte o entendimento de que, "Consoante o disposto no art. 28, § 2º, da Lei n . 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente" (RHC 94.980/RN, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 29/03/2021) . 2.
No caso, as circunstâncias da prisão do agravante efetivamente conduzem à conclusão de que os entorpecentes apreendidos destinavam-se à mercancia, isso porque "o imputado foi encontrado portando entorpecentes já fracionados,
uma quantia significativa em notas trocadas, bem como, em sua residência, foi localizada mais droga da mesma espécie
". 3. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meios idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu no presente caso.
4. A pretensão de desclassificatória implicaria rever o conjunto fático-probatório constante nos autos, o que é incabível em habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido (STJ - AgRg no HC: 854955 PE 2023/0336535-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 21/05/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2024) –
destaquei.

Por fim, no que concerne à dosimetria da pena aplicada, observa-se que o magistrado a quo, ao analisar as circunstâncias judiciais ponderou-as neutras ao acusado, e após a fixação da pena-base na mínima penal, de
05 (cinco) anos de reclusão
,

reconheceu a
causa de diminuição do tráfico privilegiado
, nos termos do
art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006
, reduzindo a pena em
1/6
, em razão do alto poder viciante do narcótico apreendido (cocaína), culminando na pena definitiva em
4 anos e 2 meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
,
não havendo qualquer ilegalidade a ser corrigida
.

Diante do exposto,
em consonância com o parecer ministerial
,
nego provimento ao recurso
, mantendo-se a pena imposta ao recorrente SEBASTIÃO SIQUEIRA VIEIRA, a de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto,
conforme consta no voto.

É como voto.

Belém-PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

Relator

Belém, 16/04/2025